Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE reintegração de posse, c/c, indenizatória por perdas e danos. preliminares. interesse recursal. suscitada de ofício. conhecimento parcial. ilegitimidade. acolhida. mérito. comodato verbal. prazo indeterminado. mora. inexistência. aluguel. arts. 579, 581 e 582, todos do código civil. pena civil. aplicação. impossibilidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECONHECIDA. HONORÁRIOS. FIXADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. Não se verifica interesse recursal quando o apelante reconhece que não há utilidade e necessidade de parte das questões jurídicas impugnadas para eventual provimento de seu apelo. Preliminar suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida, ou seja, somente quanto as questões jurídicas afetas ao contrato de comodato.
2. A legitimidade passiva deve ser avaliada sob a ótica da teoria da asserção, isto é, a partir da narrativa constante da petição inicial. 2.1. Tendo a pretensão não consignado o dever indenizatório do filho da autora, inexiste legitimidade passiva daquele terceiro interessado na fase recursal, sob pena de ensejar supressão de instância. Preliminar de ilegitimidade passiva do filho da Apelada acolhida.
3. Nos termos dos Arts. 579 e 581, ambos do Código Civil, “o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis [que se] perfaz-se com a tradição do objeto; [podendo] ter prazo convencional [ou não]”. 3.1. Acaso as partes contratuais não convencionem o prazo, haverá presunção legal de que o mesmo será ad usum, ou seja, conforme “o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”, de acordo com o art. 582 deste Código.
4. A mora decorrente do advento do termo final de prazo convencional de contrato de comodato, ou do uso da coisa em desconformidade com a sua natureza, não se confunde com a inexistência deste prazo, quando o contrato, verbal ou escrito, consignar que o tempo de uso era indeterminado, consoante o art. 582 do Código Civil. 4.1. Os aluguéis devidos em função da inexistência de devolução da coisa não se constitui como fruto civil, ensejador de dever de indenização material a título de perdas e danos; mas de pena civil pela mora nesta devolução.
5. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Pedido indenizatório julgado improcedente. Sucumbência recíproca e equivalente reconhecida. Honorários fixados. Exigibilidade suspensa em favor da Ré, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.